Tribunal: TJDFT
Processo: 0704321-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 308 DO CPC. EXCESSO DE RIGOR. NECESSIDADE DE INTIMAR A PARTE PARA FORMULAR O PEDIDO PRINCIPAL OU EMENDAR A PETIÇÃO APRESENTADA. ARTIGO 317 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Da análise dos autos, conclui-se que a exigência do art. 308 do CPC foi atendida, embora de forma incompleta, não havendo razão para o rigor do entendimento que embasou a extinção do processo.
2. De acordo com o artigo 317 do CPC, “antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.”
3. Embora o artigo 308, caput, do Código de Processo Civil estabeleça que o pedido principal terá de ser formulado pelo autor quando efetivada a tutela cautelar em caráter antecedente, a melhor exegese da norma impõe ao julgador o dever de intimar a parte para aditar a petição, mesmo tendo indeferido o pleito cautelar.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.